Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600345-24.2024.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): SIGURD ROBERTO BENGTSSON
Órgão julgador: SIGURD ROBERTO BENGTSSON
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
21/05/2024
Número: 0600345-24.2024.6.16.0000

Classe: PROCESSO ADMINISTRATIVO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Presidência
Última distribuição : 08/05/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: SIGURD ROBERTO BENGTSSON
Assuntos: Afastamento de Magistrado
Objeto do processo: Processo Administrativo nº 0600345-24.2024.6.16.0000, que trata de
requerimento de afastamento das atividades judicantes prestadas perante o perante o Tribunal
Regional Federal da 4ª Região, a partir de 22/07/2024 até 5 (cinco) dias após a realização do
segundo turno das eleições, se houver, formulado pela Desembargadora Claudia Cristina
Cristofani, Desembargadora Federal. PAD nº 009018/2024.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI (REQUERENTE)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43867710
17/05/2024
14:16
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.378

PROCESSO ADMINISTRATIVO 0600345-24.2024.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: SIGURD ROBERTO BENGTSSON
REQUERENTE: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

PROCESSO ADMINISTRATIVO. ARTIGO
9 4 , § 1 º , D A L E I N º 9 . 5 0 4 / 9 7 .
MAGISTRADO. AFASTAMENTO DAS
FUNÇÕES REGULARES. MEMBRO DA
CORTE ELEITORAL. VOLUME DE
P R O C E S S O S . C E L E R I D A D E N A
P R O L A Ç Ã O
D A S
D E C I S Õ E S .
PRIORIDADE DOS FEITOS ELEITORAIS.
REQUISITOS DA RESOLUÇÃO TSE
2 3 . 4 8 6 / 2 0 1 6
P R E E N C H I D O S .
AFASTAMENTO AUTORIZADO.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou o afastamento da magistrada, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 13/05/2024

RELATOR(A) SIGURD ROBERTO BENGTSSON

Num. 43867710 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: SIGURD ROBERTO BENGTSSON - 17/05/2024 14:16:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24051714164591800000042823573
Número do documento: 24051714164591800000042823573
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 21/05/2024 13:53:37

RELATÓRIO

Trata-se de requerimento formulado pela Desa. Claudia Cristina Cristofani,
Membra Efetiva desta Corte Eleitoral, na classe de Juiz Federal, solicitando, com fulcro no
artigo 94, §1º, da Lei nº 9.504/97 e no artigo 1º da Resolução TSE nº 23.486/2016, o
afastamento das atividades judicantes prestadas perante o Tribunal Regional Federal da
4ª Região, a partir de 22/07/2024 até 5 (cinco) dias após a realização das eleições,
inclusive em segundo turno, se houver.

Justifica a necessidade de afastamento pela incompatibilidade das atividades
junto ao TRF-4ª e da função eleitoral nesse período, considerando a intensidade dos
trabalhos nas eleições municipais vindouras.

É o relatório.

VOTO

O afastamento dos magistrados de suas atividades judicantes na Justiça
Comum está previsto no artigo 94, §1º, da Lei nº 9.504/97 e regulamentado na Resolução
TSE nº 23.486/2016, nos seguintes termos:

Art. 1º O afastamento dos juízes eleitorais das suas funções regulares será
sempre parcial e somente poderá alcançar o período entre a data de início
das convenções para escolha de candidatos até cinco dias após a realização
do segundo turno das eleições, se houver, em casos excepcionais e sem
prejuízo do julgamento prioritário de habeas corpus e mandado de segurança,
nos incisivos termos do art. 94, § 1º, da Lei nº 9.504/1997 .

§ 1º O afastamento previsto no caput não se aplica aos juízes substitutos dos
Tribunais Eleitorais, salvo se convocados nos termos do art. 96, § 3º, da Lei
nº 9.504/1997 ou na forma da Resolução-TSE nº 23.481, de 7 de junho de
2016.

§ 2º Não compete à Justiça Eleitoral decidir sobre afastamento de juiz da
classe de jurista de Tribunal Eleitoral na hipótese de ocupar eventual cargo
público.

Art. 2º A proposta de afastamento será apresentada ao Tribunal Regional
Eleitoral com a demonstração de sua efetiva necessidade, indicados
concretamente os serviços a serem desenvolvidos, cujo regular atendimento
poderá ficar comprometido sem a devida autorização.

§ 1º O deferimento do afastamento ficará condicionado ao voto favorável de
cinco dos membros do Tribunal Regional Eleitoral e deverá ser submetido,
Num. 43867710 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: SIGURD ROBERTO BENGTSSON - 17/05/2024 14:16:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24051714164591800000042823573
Número do documento: 24051714164591800000042823573
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 21/05/2024 13:53:37

para aprovação, ao Tribunal Superior Eleitoral, onde o processo será
distribuído ao Ministro Presidente. (NR) (Redação dada pela Resolução nº
23.572/2018)

§ 2º Para fins do previsto no § 1º, o Tribunal Regional Eleitoral encaminhará
ao TSE o seguinte:

a) cópia da decisão do TRE que decidiu sobre o afastamento;

b) cópia do pedido apresentado ao TRE com as informações previstas no
caput ; e

c) indicação quanto à classe a qual integra o respectivo magistrado e se
membro efetivo ou substituto.

O presente pedido, formulado pelA i. Magistrada da Corte Eleitoral, ocupante
do cargo de Juiz Federal Efetivo – Gabinete 04, fundamenta-se na demanda de trabalho
no período eleitoral vindouro, que é deveras expressiva, diante do grande volume de
Recursos oriundos de todas as Zonas Eleitorais do Paraná relativos aos processos
envolvendo registros de candidatura, representações eleitorais de propaganda e
especiais, bem como outras demandas de caráter urgente nas Eleições Municipais de
2024.

Desta forma, o requerimento preenche os requisitos legais, merecendo,
portanto, deferimento por este Tribunal.

Com efeito, o requerimento respeita o critério temporal estabelecido no artigo
1º supracitado, eis que solicitado o afastamento no período autorizado pelo TSE, a partir
do início das convenções e até 5 (cinco) dias após a realização do pleito.

Por outro lado, é sabido que o processamento e julgamento das demandas
envolvendo os Registros de Candidatura, Propaganda Eleitoral, mormente em eleições
municipais, exige extrema dedicação dos magistrados e magistradas, seja pelo volume de
processos, seja pela exiguidade do tempo para a prolação das decisões, liminares ou
definitivas.

Note-se que no período eleitoral, que atualmente conta com cerca de 45
(quarenta e cinco) dias, é necessária uma resposta pronta da Justiça Eleitoral, pois as
propagandas eleitorais irregulares devem ser imediatamente coibidas, sob pena de
comprometimento da lisura do pleito. E essa atividade, repita-se, exige dedicação
exclusiva dos Membros da Corte Eleitoral, que receberão recursos de todo o Estado do
Paraná.

Nesse contexto, e considerando a prioridade legal dos feitos eleitorais, a
autorização para o afastamento mostra-se imperiosa, sob pena de comprometimento da
pronta atuação da magistrada no período eleitoral na Justiça Eleitoral.

Num. 43867710 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: SIGURD ROBERTO BENGTSSON - 17/05/2024 14:16:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24051714164591800000042823573
Número do documento: 24051714164591800000042823573
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 21/05/2024 13:53:37

DISPOSITIVO

Por essas razões, vota-se no sentido de se AUTORIZAR O AFASTAMENTO
da Desª. Federal Claudia Cristina Cristofani de suas funções regulares junto ao Tribunal
Regional Federal da 4ª Região, no período compreendido entre o dia 22/07/2024 e 5
(cinco) dias após a realização do pleito, em primeiro ou segundo turno, se houver.

Encaminhe-se este procedimento ao C. Tribunal Superior Eleitoral, nos
termos do artigo 2º, §§1º e 2º, da Resolução TSE 23.486/2016.

Dê-se ciência desta decisão ao órgão de origem.

Des. SIGURD ROBERTO BENGTSSON

Presidente

EXTRATO DA ATA

PROCESSO ADMINISTRATIVO (1298) Nº 0600345-24.2024.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DES. SIGURD ROBERTO BENGTSSON - REQUERENTE: CLAUDIA CRISTINA
CRISTOFANI.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou o afastamento da magistrada, nos termos do voto do
relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Sigurd Roberto Bengtsson,
desembargador Luiz Osorio Moraes Panza e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz, e Jose Rodrigo Sade. Presente
o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 13.05.2024

Num. 43867710 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: SIGURD ROBERTO BENGTSSON - 17/05/2024 14:16:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24051714164591800000042823573
Número do documento: 24051714164591800000042823573
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 21/05/2024 13:53:37

Num. 43867710 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: SIGURD ROBERTO BENGTSSON - 17/05/2024 14:16:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24051714164591800000042823573
Número do documento: 24051714164591800000042823573
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 21/05/2024 13:53:37